Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Há inovação recursal quando a parte embargante apresenta pedido não ventilado no recurso embargado.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
3. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. Para fins de prequestionamento, é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025 do CPC), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado. Precedente do STF.
5. Preliminar acatada para conhecer parcialmente do recurso. Na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso.